Tribunal: STF
Processo: RE 99147
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
AÇÃO DE PREFERENCIA. ARRENDATARIO. ESTATUTO DA TERRA, ART-92,
PARAGRAFOS 3. E 4. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
POR NÃO PREENCHEREM OS AUTORES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO. CPC, ART-267,
VI, E PAR-3. MATÉRIA RELATIVA A DECADENCIA NÃO APRECIADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO ART-153, PAR-3.,
DA LEI MAIOR, NÃO PREQUESTIONADO. SUMULAS 282 E 356. INCIDENCIA DO
OBICE DO ART-325, VII, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.